Tribunal: TJSP
Processo: 2227944-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Inadmissibilidade. Não verificado o transcurso do prazo de 20 anos desde o último marco interruptivo (condenação do corréu). A interrupção do lapso prescricional produz efeitos para todos os autores do crime (art. 117, § 1o, primeira parte, CP), mesmo que ocorrida em processo desmembrado. Precedentes do C. STF e deste

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Inadmissibilidade. Não verificado o transcurso do prazo de 20 anos desde o último marco interruptivo (condenação do corréu). A interrupção do lapso prescricional produz efeitos para todos os autores do crime (art. 117, § 1o, primeira parte, CP), mesmo que ocorrida em processo desmembrado. Precedentes do C. STF e deste Eg. Tribunal de Justiça. Ordem denegada.